Tribunal: TJSP
Processo: 1023254-22.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual, devolução de quantias pagas e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, condenar as rés à restituição integral dos valores pagos, acrescidos dos consectários legais, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Apelo interposto pelas

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual, devolução de quantias pagas e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, condenar as rés à restituição integral dos valores pagos, acrescidos dos consectários legais, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Apelo interposto pelas rés. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Empresas que integram a mesma cadeia de fornecimento, motivo pelo qual devem responder solidariamente pelos danos causados à autora, como disciplina o artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Mérito. Responsabilidade das rés pelo atraso de mais de cinco anos na entrega do empreendimento. Justificativas apresentadas que não as exoneram da responsabilidade, por tratarem de fortuitos internos que decorrem do risco da atividade exercida. Devolução integral dos valores, sem retenção. Incidência da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral passível de reparo e que foi bem arbitrado em R$ 10.000,00. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.